Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-60.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028673-60.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS HERMENEGILDO DE ABREU - CPF: 362.087.361-53 (EMBARGADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TARIFA DE CADASTRO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES.
PROVIMENTO
PARCIAL. EFEITOS
INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do autor,
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconhecer abusividade parcial da tarifa de cadastro e determinar a devolução simples do valor cobrado em excesso, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e pedido de suspensão de ação de busca e apreensão. O embargante aponta omissões e erro material relativos: (i) à devolução integral da diferença da tarifa de cadastro supostamente ainda não integralmente paga; e (
ii
) ao pedido de compensação formulado expressamente na
apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à forma de pagamento da tarifa de cadastro e à consequente limitação da devolução apenas aos valores efetivamente pagos;

(
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor
remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão se caracteriza quando o acórdão deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pela parte, devendo ser sanada para garantir a completude da prestação jurisdicional.

A determinação de devolução integral da diferença da tarifa de cadastro pressupõe o pagamento total da quantia pelo consumidor; diante da ausência de manifestação expressa sobre a forma de pagamento e da alegação de valor diluído em parcelas, impõe-se o saneamento da omissão.

Constatada a inexistência de prova segura da modalidade de pagamento da tarifa, a devolução deve restringir-se aos valores já pagos, com abatimento do remanescente nas parcelas vincendas.

A compensação, requerida expressamente na apelação, não foi examinada no acórdão embargado, configurando omissão relevante.

Considerando o recálculo do contrato e a possibilidade de coexistência de créditos e débitos entre as partes, a compensação evita duplicidade de pagamentos e atende aos princípios da economia processual e da
efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
parcialmente providos
, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A devolução da diferença da tarifa de cadastro deve limitar-se aos valores comprovadamente já pagos, abatendo-se eventual saldo remanescente nas parcelas vincendas.

Valores a serem restituídos ao consumidor devem ser compensados com saldo devedor remanescente do contrato quando expressamente requerido e presentes os requisitos da compensação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1028673-60.2024.8.11.0002

BANCO DAYCOVAL S
/
A X LUIS HERMENEGILDO DE ABREU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO DAYCOVAL S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
324628855), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUIS HERMENEGILDO DE ABREU, no sentido de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconhecer a abusividade parcial da tarifa de cadastro e determinar a devolução simples do valor cobrado em excesso, em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e pedido de suspensão de ação de busca e apreensão.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz
erro material e omissão quanto à determinação de devolução integral da diferença do valor da tarifa de cadastro, argumentando que tal valor encontra-se diluído nas parcelas do contrato ainda em curso, não tendo havido o pagamento integral da quantia cobrada
.

Defende que diluído o valor da tarifa de cadastro,
a devolução total da diferença, o que seria logicamente incongruente e
faticamente
inexato.

Afirma
omissão quanto ao pedido de compensação dos valores devidos com os valores a serem restituídos, formulado expressamente em seu recurso de apelação.

Em que pese intimado, o embargado deixou de apresentar c
ontrarrazões
, conforme certidão de id 329521883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a modificação do julgado (efeitos infringentes).

No caso em apreço, o embargante aponta a existência de dois vícios específicos no acórdão: i) erro material e omissão quanto à determinação de devolução integral da diferença do valor da tarifa de cadastro; e
ii
) omissão quanto ao pedido de compensação dos valores devidos com os valores a serem restituídos.

Passo à análise individualizada de cada um dos pontos suscitados.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e omissão ao determinar a devolução integral da diferença do valor da tarifa de cadastro (R$ 942,98), sem considerar que tal valor encontra-se diluído nas parcelas do contrato ainda em curso, não tendo havido o pagamento integral da quantia cobrada.

Da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa acerca da forma de pagamento da tarifa de cadastro, se à vista ou diluída nas parcelas do financiamento.

O julgado limitou-se a reconhecer a abusividade parcial da tarifa, determinando a devolução da diferença entre o valor cobrado (R$ 1.700,00) e o valor médio de mercado à época da contratação (R$ 757,02), sem considerar a possibilidade de o valor ainda não ter sido integralmente pago pelo consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes (CCB nº 14158947023, firmado em 15/02/2023) prevê o pagamento da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.700,00, sem especificar se tal pagamento seria à vista ou diluído nas parcelas do financiamento.

Não há nos autos elementos probatórios conclusivos que demonstrem de forma inequívoca a modalidade de pagamento adotada.

Nesse contexto, considerando que a tarifa de cadastro, em regra, é cobrada no momento da contratação, mas que, em determinadas situações, pode ser diluída nas parcelas do financiamento, e tendo em vista a alegação do embargante de que, no caso concreto, o valor encontra-se diluído nas parcelas do contrato ainda em curso, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada.

Com efeito, a determinação de devolução integral da diferença do valor da tarifa de cadastro pressupõe que tal valor já tenha sido integralmente pago pelo consumidor, o que, segundo alega o embargante, não ocorreu no caso em tela.

Assim, a omissão quanto a esse ponto específico deve ser sanada, para esclarecer que a devolução da diferença do valor da tarifa de cadastro (R$ 942,98) deve limitar-se aos valores efetivamente já pagos pelo embargado até o momento, devendo o valor remanescente ser abatido das parcelas vincendas do financiamento.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores pagos a maior pela parte embargada em razão da taxa anteriormente aplicada com o possível saldo devedor ainda existente, formulado expressamente em seu recurso de apelação.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa acerca do pedido de compensação formulado pelo embargante em seu recurso de apelação.

O julgado limitou-se a determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o recálculo do contrato e a devolução simples do valor cobrado em excesso a título de tarifa de cadastro, sem se pronunciar sobre a possibilidade de compensação dos valores.

Compulsando os autos, constata-se que o embargante, em seu recurso de apelação, formulou expressamente o pedido de compensação de eventual crédito com o saldo devedor que porventura a parte embargada ainda possua, com fundamento no instituto da compensação.

A compensação, enquanto forma de extinção das obrigações, opera-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Trata-se de instituto jurídico que visa evitar o duplo pagamento e a circulação desnecessária de valores, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em apreço, considerando que o acórdão determinou a limitação dos juros remuneratórios e o recálculo do contrato, bem como a devolução de valores cobrados em excesso a título de tarifa de cadastro, e tendo em vista a existência de relação contratual ainda em curso entre as partes, com possível saldo devedor remanescente, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada.

Com efeito, a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de compensação formulado pelo embargante configura omissão relevante, que deve ser sanada para o completo deslinde da controvérsia, em atenção ao princípio da completude da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, reconheço a omissão apontada e, sanando-a, defiro o pedido de compensação formulado pelo embargante, determinando que os valores a serem restituídos ao embargado sejam compensados com eventual saldo devedor remanescente do contrato, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
embargos de declaração
,
para sanar as omissões apontadas, nos seguintes termos:

a) Quanto à devolução da diferença do valor da tarifa de cadastro (R$ 942,98), esclareço que tal devolução deve limitar-se aos valores efetivamente já pagos pelo embargado até o momento, devendo o valor remanescente ser abatido das parcelas vincendas do financiamento;

b) Quanto ao pedido de compensação, defiro-o para determinar que os valores a serem restituídos ao embargado sejam compensados com eventual saldo devedor remanescente do contrato.

Ressalto que o acolhimento dos embargos de declaração, no caso em apreço, implica a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, na medida em que modifica parcialmente o dispositivo do acórdão embargado, sem, contudo, alterar sua essência ou conclusão principal.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025